Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível realizar perícia.
2 - As declarações da vítima e dos policiais, em juízo e na delegacia, informando o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6.
4 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

5 – Apelação provida em parte.